Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-19.2025.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000536-19.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 460.498.431-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000536-19.2025.811.0007

APELANTE: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PRODUZIR PROVA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por João Rodrigues dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, reconhecendo a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato no 328567112-3, validando o contrato no 328736157-4, condenando o Banco Bradesco Financiamento S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com rateio das custas e honorários. O Apelante requer reforma para que também seja reconhecida a inexistência do contrato no 328736157-4, a devolução em dobro dos valores cobrados e a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade passiva do banco apelado; (ii) definir se há relação jurídica entre as partes em decorrência do contrato impugnado; (iii) determinar a forma da restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) analisar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo legal, inclusive sob a ótica de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelado figura legitimamente no polo passivo, pois há provas de que operou diretamente a contratação, integrando a cadeia de fornecimento do serviço financeiro.

A ausência de comprovação da contratação válida pelo banco, somada à sua inércia em recolher os honorários periciais para viabilizar a prova grafotécnica, configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, por sua hipossuficiência, autoriza a presunção de veracidade da alegação de inexistência contratual, sobretudo diante da ausência de documentos idôneos que evidenciem a anuência do consumidor.

Os descontos indevidos realizados em conta bancária do autor sem contrato válido caracterizam falha na prestação do serviço e violação aos deveres de segurança e informação, impondo à instituição financeira o dever de indenizar por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

Não demonstrada a má-fé do banco, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ e o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A fixação dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação contraria o art. 85, §2o, do CPC, que estabelece o percentual mínimo de 10%, configurando violação de norma cogente. Por se tratar de matéria de ordem pública, sua readequação pode ser promovida de ofício, independentemente de provocação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O banco que operacionaliza contratação fraudulenta responde legitimamente pela falha na prestação do serviço e pelos prejuízos causados ao consumidor.

A ausência de prova da contratação, somada à inércia em viabilizar a perícia técnica, atrai a presunção de inexistência da relação jurídica alegada.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ser simples, salvo demonstração de má-fé do fornecedor.

A fixação dos honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo legal constitui matéria de ordem pública e deve ser readequada
ex officio
ao mínimo de 10%, conforme art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2o, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 28.08.2012; STJ, Tema 466; TJMT, N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024, DJE 20.09.2024;

TJMT, N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02.07.2025, DJE 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000536-19.2025.811.0007

APELANTE: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica vinculada ao contrato no 328736157-4, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, além de impor às partes o dever de arcar, de forma recíproca, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, observando a suspensão da exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária a parte autora.

Inconformada, a Apelante em suas razões sustenta a nulidade do contrato de n.o 328736157-4, cuja autenticidade da assinatura também foi impugnada, sob o fundamento de que o banco recorrido não promoveu, em tempo hábil, o recolhimento das custas para realização de perícia grafotécnica, razão pela qual houve preclusão do direito à produção da prova.

Aduz que a ausência de prova da regularidade da contratação impõe o reconhecimento da inexistência jurídica do contrato.

Defende que a sentença deve ser reformada também no ponto em que fixou a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples, uma vez que a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de demonstração de má-fé para fins de repetição em dobro.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica atinente ao contrato no 328736157-4, bem como determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Em contrarrazões o apela argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento que não participou do contrato celebrado entre as partes e no mérito requer a improcedência dos pedidos de danos morais e repetição de indébito.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela parte requerida,
Banco Bradesco S/A
, não comporta acolhimento.

Segundo alegado nas contrarrazões, o Banco sustenta que não participou da contratação objeto da controvérsia, atuando tão somente como meio de pagamento, e, por essa razão, não deteria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, divergentemente do que sustenta a parte recorrida, verifica-se, a partir dos elementos constantes nos autos, que o Banco Bradesco efetivamente intermediou e operacionalizou a contratação objeto da lide, assumindo, portanto, posição ativa na cadeia de fornecimento do serviço que ensejou a presente controvérsia.

De maneira inequívoca, o documento id. 315280945 (pág. 03), juntado pela parte autora, demonstra que a contratação dos empréstimos impugnados foi realizada através da própria estrutura do Banco Bradesco. Confira-se:

Tal circunstância evidencia vínculo jurídico e fático entre o banco demandado e a relação contratual discutida.

Diante do exposto, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo BANCO BRADESCO S/A.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica vinculada ao contrato no 328567112-3 e declarar válida o contrato no 328736157-4, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, além de impor às partes o dever de arcar, de forma recíproca, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, observando a suspensão da exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária a parte autora.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado no 328736157-4 e às consequências jurídicas de sua eventual inexistência, sobretudo quanto à repetição dos valores descontados da conta do autor.

Inicialmente, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6.o, VIII, do CDC, visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos em que a produção de prova por ele seja processualmente inviável.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação deste instituto não é automática e apenas será deferida quando o Juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

No caso, verifico que ficou demonstrada a hipossuficiência da parte Apelante, haja vista que não há como fazer prova negativa de que não possui qualquer débito ou relação jurídica com o Recorrido.

Nesse passo, depreende-se dos autos que a parte autora demonstrou, por meio de extratos bancários, a realização de descontos mensais em sua conta corrente, cuja origem se vincula a serviços que ela afirma não ter contratado.

Com efeito, da análise detida do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a instituição financeira não logrou demonstrar, de forma minimamente satisfatória, a existência de relação contratual com a parte autora, deixando de se desincumbir do ônus de comprovar a validade da contratação, limitando-se a trazer aos autos meras alegações genéricas sem qualquer respaldo documental.

Conforme bem asseverado pelo juízo sentenciante, o réu foi regularmente intimado para o pagamento dos honorários periciais necessários à realização de prova grafotécnica, a fim de comprovar a autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos impugnados. Contudo, deixou de adimplir referida obrigação no prazo fixado, acarretando a preclusão do seu direito à produção da prova técnica.

Tal circunstância atrai a incidência direta do art. 429, inciso II, do CPC, segundo o qual, “incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade”.

Diante da inércia da instituição financeira, opera-se a consequência jurídica da não comprovação da manifestação de vontade do autor, elemento essencial à existência do negócio jurídico.

Ademais, é cediço que, em demandas que versem sobre cobrança de valores ou negativação decorrente de suposta relação contratual, compete ao fornecedor, na qualidade de detentor dos documentos essenciais à comprovação do vínculo jurídico, trazer aos autos elementos robustos e idôneos que evidenciem de forma inequívoca a contratação, tais como contrato assinado, proposta de adesão formalizada ou qualquer outro meio apto a corroborar a sua tese defensiva.

A jurisprudência é clara no sentido de que documentos unilaterais não comprovam relação contratual quando impugnados e desacompanhados de manifestação inequívoca do consumidor:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-senesta via o art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”

Assim, diante da ausência de comprovação da relação contratual alegada pela instituição financeira, somada à inércia em produzir a prova grafotécnica que lhe competia, conclui-se que a sentença deve ser reformada neste ponto, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica atinente ao contrato impugnado.

No que se refere ao pleito indenizatório, o valor arbitrado em primeiro grau, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se apropriado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a natureza do dano, a condição econômica das partes, a reprovabilidade da conduta da requerida.

A quantia em questão não se revela irrisória a ponto de banalizar o sofrimento da parte autora, nem exorbitante a ensejar enriquecimento sem causa. Dessa forma, não se vislumbra motivo juridicamente relevante que justifique a modificação do quantum fixado na origem.

À luz desse cenário, conclui-se que o montante estabelecido cumpre adequadamente as finalidades reparatória, punitiva e pedagógica da indenização por dano moral, razão pela qual a sentença, nesse particular, deve ser integralmente mantida.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive em precedentes de minha relatoria, em casos análogos: Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE REALIZADO COM USO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinando a restituição simples dos valores indevidamente subtraídos da aposentadoria do autor e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questões em discussão (i) se a instituição financeira deve ser responsabilizada por empréstimo consignado firmado mediante fraude por terceiro, com uso indevido de documentos da parte autora; (ii) se está configurado o dano moral indenizável; (iii) se o valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido; (iv) se é possível impor à vítima o dever de restituir os valores creditados em conta fraudulenta.

III. Razões de decidir: As provas dos autos demonstram que a parte autora foi vítima de golpe, no qual terceiros abriram conta bancária em seu nome e contrataram empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário, sem sua ciência ou consentimento.

A contratação fraudulenta foi viabilizada por falhas nos sistemas de segurança da instituição financeira, que não se cercou dos cuidados necessários à adequada verificação da identidade do contratante, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ e do Tema 466/STJ.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização por danos morais, cujo valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da falha e ao padrão jurisprudencial em casos análogos.

Inviável impor à vítima obrigação de devolver valores que sequer chegaram à sua posse, sendo comprovado que o crédito foi transferido para conta fraudulenta, aberta por terceiros, sem qualquer benefício efetivo à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo fraudulento celebrado por terceiro mediante uso indevido de documentos pessoais do consumidor, em razão de falha na verificação de identidade.

2. A inexistência de benefício financeiro ao consumidor afasta o dever de restituição de valores transferidos a terceiros mediante fraude.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 28.08.2012; STJ, Tema 466.

(N.U 1027425-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)”

Em relação ao pedido devolução dos valores indevidamente descontados, consigno que a restituição deverá ser realizada forma simples, ante a ausência de elementos que expressem a má-fé do Apelado, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL – SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA –
REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
- RECURSO DESPROVIDO.

1 - O STJ no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese vinculante do Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há ilegalidade dessa cobrança.

2 - “As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. - Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém, tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.” (REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

3 – A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois a exigência dos encargos contratuais, até a declaração judicial de abusividade, não caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a hipótese de incidência da repetição de indébito em dobro fixada na tese aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608.

4 – Recurso desprovido. (N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)”
(Destaquei)

Noutra senda, Cumpre observar que o magistrado de primeiro grau, ao fixar a verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, acabou por contrariar o comando legal expresso no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que determina que os honorários devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação aquém do limite legal configura evidente afronta ao texto normativo, tratando-se de
matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício em sede recursal, não havendo espaço para discricionariedade judicial fora dos parâmetros estabelecidos pela lei.

Posto isso, revela-se necessária a reforma da sentença para adequar a fixação dos honorários sucumbenciais ao percentual legalmente previsto, estabelecendo-se, no caso, o patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca reconhecida em primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato no 328736157-4, determinar a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados, bem como adequar a verba honorária ao percentual mínimo legal, fixando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025